Tribunal: TJBA
Processo: 8031431-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031431-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOELSON BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAILINE DANTAS DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGULARIDADE FORMAL. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ex-policial militar contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato jurídico cumulada com pedido de reintegração e indenização por danos materiais. O autor sustenta a nulidade do ato administrativo que resultou em sua demissão da Polícia Militar do Estado da Bahia, com base em alegada ausência de processo penal, insuficiência de provas e desconsideração de votos favoráveis no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a existência de processo penal ou sentença penal condenatória para justificar a demissão de policial militar por conduta criminosa; (ii) estabelecer se houve violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa no PAD; (iii) determinar se é cabível o controle judicial sobre o mérito do ato administrativo de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 41, §1º, I da CF/88, que trata da perda de cargo de servidor estável por sentença judicial, não se aplica aos policiais militares, regidos por regime jurídico especial previsto no art. 42 da Constituição e por estatuto próprio (Lei Estadual 7.990/2001).

4. A instância administrativa é autônoma e independente da esfera penal, sendo possível a demissão por PAD ainda que inexistente processo ou condenação penal, salvo nos casos de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria.

5. O art. 57, II, “a”, item 2, c/c art. 193, I, da Lei Estadual 7.990/2001, prevê expressamente a demissão por prática de crime de homicídio qualificado, conduta absolutamente incompatível com a função policial.

6. O controle jurisdicional sobre PADs limita-se ao exame da legalidade do procedimento e da observância das garantias constitucionais, vedada a incursão no mérito administrativo, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 665).

7. No caso concreto, o PAD observou o devido processo legal, garantiu contraditório, ampla defesa e assistência técnica, inexistindo ilegalidade, nulidade ou desproporcionalidade na penalidade aplicada.

8. A decisão administrativa baseou-se em conjunto probatório válido, incluindo relatório de inquérito policial, análise de ligações telefônicas e depoimentos, não sendo possível ao Judiciário substituir a Administração na valoração dessas provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
A demissão de policial militar pode ocorrer por meio de processo administrativo disciplinar, ainda que inexistente processo penal ou sentença condenatória transitada em julgado.
ii)
O controle jurisdicional sobre a demissão administrativa limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito do ato administrativo.
iii)
O PAD que observa contraditório, ampla defesa e legalidade formal é suficiente para a validade da demissão, mesmo diante de controvérsia quanto à suficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 41, §1º, I; 42. Lei Estadual 7.990/2001, arts. 57, II, "a", item 2; 193, I; 87, §1º. CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1109730 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.05.2018; STJ, Súmula 665.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8031431-24.2025.8.05.0001
)
interposto por
JOELSON BISPO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvados, nos autos da Ação
Anulatória de Ato Jurídico
por ele ajuizada contra o
ESTADO DA BAHIA
, ora Apelado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA